Tribunal: TJMT
Processo: 1010740-96.2023.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010740-96.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLISSON DOS SANTOS RODEX (APELANTE), SILVANO JESUS SILVA - CPF: 043.940.351-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANI APARECIDA FERREIRA PETROVITHI - CPF: 937.605.071-15 (VÍTIMA), JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 005.287.271-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO –ARTIGO 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – COMPLETA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO COSENTENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento concreto de prova que permita alcançar a convicção a respeito da autoria delitiva não permite a condenação do acusado. A decisão deve ser desconstituída, para que outra seja proferida, analisando-se de modo individual e fundamentadamente em que elementos de provas reside, eventualmente, comprovação acerca da autoria delitiva, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Adota-se em relação ao cosentenciado o
mesmo entendimento, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, visto, igualmente, a precária fundamentação da sentença em relação à análise a respeito da autoria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1010740-96.2023.8.11.0006, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
Allison dos Santos Rodex
e Silvano Jesus Silva foram denunciados pela prática dos delitos descritos no artigo 180,
caput
, e artigo 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado absolver Silvano Jesus Silva em relação ao crime tipificado no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, e, de outro condená-lo pelo ilícito previsto no artigo 180,
caput
, do mesmo
Codex
, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, bem como condenou
Allison

dos Santos Rodex
pela prática dos delitos capitulados no artigo 180,
caput
, e artigo 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

Os sentenciados foram devidamente intimados, e, na ocasião, Silvano Jesus Silva manifestou expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 216609135, p. 4).

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
Allison

dos Santos Rodex
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 216611158), que seja ele absolvido quanto ao crime tipificado no artigo 311,
caput
, (
sic
) do Código Penal, invocando o princípio
in dubio por reo
.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 216611162), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 311, § 2º, III, DO CP, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 226380186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Allison dos Santos Rodex
e Silvano Jesus Silva foram denunciados pela prática dos delitos descritos no artigo 180,
caput
, e artigo 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, pois segundo narrado na inicial acusatória:

“Fato 01 – Do crime de receptação

Consta dos inclusos inquérito policial que no dia 03 de novembro de 2023, por volta das 15h30 min, na BR-174, neste Município de Cáceres/MT, ALLISSON DOS SANTOS RODEX e SILVANO JESUS SILVA, com consciência e vontade, transportaram e conduziram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto crime, consistente em 01 (um) Toyota Hilux, cor branca, ano 2015, placa QBT5E50/MT e 01 (um) Toyota Hilux, cor preta, ano 2021, placa RAX0C39/MT, de propriedade das vítimas Fabiani Aparecida Ferreira Petrocithi e Junior Carlos Ferreira de Souza, respectivamente, conforme boletim de ocorrência (id. 134241233), boletim de ocorrência Hilux branca (id. 134241351), boletim de ocorrência Hilux preta (id. 134241350) auto de prisão em flagrante (id. 134241231), termo de exibição e apreensão (id. 134241235), auto de depósito (id. 134241370), auto de depósito (id. 134241374), laudo pericial (id. 134241377), laudo pericial (id. 134241378), laudo pericial veicular (id. 134241379) e relatório (id. 134241381) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Do crime de Adulteração de Sinal de Veículo Automotor

Consta ainda do caderno informativo que nas mesmas circunstancias de tempo e local, ALLISSON DOS SANTOS RODEX, vulgo “JAPINHA” e SILVANO JESUS SILVA, vulgo “NEGÃO”, com consciência e vontade, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, 1 (um) veículo automotor, marca e modelo Toyota Hilux, cor branca, placa QBT-5E50 e 1 (um) veículo automotor, marca e modelo Toyota Hilux, cor preta, placas RAX-0C39, com placa de identificação que sabia ou deveria saber estar adulterado, conforme boletim de ocorrência (id. 134241233), boletim de ocorrência Hilux branca (id. 134241351), boletim de ocorrência Hilux preta (id. 134241350), laudo pericial veicular (id. 134241379).

Da Dinâmica dos Fatos

Infere-se dos autos que que, na indigitada data, durante a Operação Hórus/Guardiões da Fronteira, a Polícia Rodoviária Federal juntamente com a equipe do GEFRON em patrulhamento abordou o veículo caminhonete Hilux, cor preta, placa RAN-8C86, conduzido por SILVANO e abordou o veículo caminhonete Hilux, cor branca, placa QCA-3F36, conduzido por ALLISSON, que possuíam as mesmas características de dois veículos produto de roubo/furto na Cidade de Cuiabá/MT.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ao realizarem a abordagem dos denunciados, os agentes verificaram que a placa dos veículos estava adulterada, tendo sido a placa original, qual seja RAX-0C39, da caminhonete Hilux, cor preta, adulterada para RAN8C86 (placa original) e a da caminhonete Hilux, cor branca, adulterada de QBT-5E50 para QCA-3F36, estando ambas as placas originais escondidas debaixo do banco.

Conforme apurado, SILVANO JESUS SILVA e ALISSON DOS SANTOS RODEX receberam uma proposta de “GORDO” (NI) para que fossem buscar dois veículos, objetos de furto, na Cidade de Cuiabá/MT, combinando o pagamento de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como de que deixariam as caminhonetes na entrada da Vila Cardoso, próximo da Cidade de Porto Esperidião/MT.

Deste modo, no dia 02 de novembro de 2023, os denunciados se deslocaram para a Cidade de Cuiabá/MT, onde pegaram os dois veículos e se deslocaram para o ponto de entrega, ocasião em que foram interceptados pelos agentes policiais junto a um bloqueio na Rodovia BR-174.

Perante a autoridade policial, os autuados confessaram a prática delitiva.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ALLISSON DOS SANTOS RODEX, vulgo “JAPINHA”, e SILVANO JESUS SILVA, vulgo “NEGÃO”, como incurso no art. 180, caput, e 311, §2º, III, do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.”
(Id. 216609076).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado absolver Silvano Jesus Silva em relação ao crime tipificado no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, e, de outro condená-lo pelo ilícito previsto no artigo 180,
caput,
do mesmo
Codex
, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, bem como condenou
Allison dos Santos Rodex
pela prática dos delitos capitulados no artigo 180, caput, e artigo 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
Allison

dos Santos Rodex
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 216611158), que seja ele absolvido quanto ao crime tipificado no artigo 311,
caput
, (
sic
) do Código Penal, invocando o princípio
in dubio por reo
.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, entendo que
a sentença deve ser anulada.

Por oportuno, destaco os termos da fundamentação da “assim chamada” sentença condenatória, no que tange ao ora apelante:

“(...) A materialidade e autoria deste crime perpetrado por ALLISSON DOS SANTOS RODEX estão demonstradas pelo laudo pericial acostado em ID. 134241379, boletim de ocorrência (ID. 134241350 , 134241351 ), no auto de exibição e apreensão ID. 134241235 e na prova oral produzida.

A lei nº 14.562/23, de 26 de abril de 2023, ao inserir a expressão “que devesse saber” no inciso III do § 2º do artigo 311 do Código Penal, previu expressamente o dolo eventual na conduta, caracterizado com a violação do dever de cuidado impositivo ao agente, que deve se cercar de maiores cuidados antes de adquirir, receber e conduzir um automóvel.

Portanto, a partir do conjunto probatório reunido nos autos, evidente que o réu recebeu e transportava o bem, ciente de sua origem ilícita, sabendo ou devendo saber que possuía placa adulterada/falsa, inexistindo qualquer prova apta a corroborar a sua negativa ou a justificar circunstâncias que o levassem a desconhecer a ilicitude, ônus este que caberia à defesa e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, resta a conclusão de que o acusado ALLISSON DOS SANTOS RODEX, vulgo “JAPINHA” praticou os crimes de receptação dolosa e de adulteração/falsificação de sinal identificador de veículo automotor, sendo que restou comprovado quanto a SILVANO JESUS SILVA apena o crime de receptação dolosa, sendo de rigor a condenação.”
(Id. 216609115, p. 3).

Direto ao ponto, percebe-se que a sentença de primeiro grau não apresenta qualquer fundamentação concreta em relação à apuração dos fatos durante a instrução criminal.

A não ser mencionar que a materialidade delitiva estava satisfatoriamente comprovada, contudo, em relação à autoria, o magistrado singular nada produziu a respeito, a não ser a simplista e genérica alegação de que
“inexistindo qualquer prova apta a corroborar a sua negativa ou a justificar circunstâncias que o levassem a desconhecer a ilicitude, ônus este que caberia à defesa e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.”

Nesse ponto, a sentença é inclusive contraditória, pois, no relatório, tem-se que foi decretada a revelia do apelante, de modo que se torna incompreensível dizer que a negativa de autoria sustentada pelo réu seria descabida, ao menos no que tange à fase judicial.

Com efeito, o magistrado não examinou quaisquer provas judiciais que foram eventualmente produzidas, ou seja, não mencionou qualquer excerto de declaração testemunhal que possa comprovar a autoria delitiva, limitando-se a invocar o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem apresentar, no entanto, qualquer elemento concreto para embasar o raciocínio.

Em outras, palavras, não há nada na sentença explicitando que o ora apelante tinha condições de saber ou deveria saber que conduzia veículo automotor com sinais de identificação adulterados.

Como dito, se o juiz monocrático não mencionou qualquer prova judicial que tenha sido examinada, não é desmedido dizer que nem sequer se atentou ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Convém relembrar que as decisões judiciais, em regra, devem ser sempre fundamentadas, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

Observa-se, portanto, a total ausência de prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a presença de elementos de provas que permitam amparar a versão acusatória.

A sentença deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade, mas também em relação às provas da autoria, mormente para que o acusado não só saiba que foi condenado, mas que foi condenado com a devida justiça.

Portanto, sem delongas, concluo que a sentença condenatória deve ser desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, devendo o magistrado singular, com base nas provas e nos elementos de informação existentes nos autos, apontar os elementos de convicção que dão suporte à condenação.

Outrossim, mesmo entendimento deve ser adotado em relação ao cosentenciado Silvano Jesus Silva, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, pois é, da mesma forma, totalmente precária a fundamentação.

Por todo exposto, diante dos graves vícios existentes na decisão,
de ofício
,
anulo a sentença condenatória
, determinando ao juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível,
devidamente fundamentada
em elementos concretos, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum
.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024